Tribunal: TJES
Processo: 5000352-65.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000352-65.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MARCELO RICARDO NETTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O ente municipal sustenta a inaplicabilidade dos referidos atos ao caso concreto, a prevalência da legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, a inexistência dos requisitos para extinção do feito e a necessidade de suspensão do processo para adoção de medidas administrativas prévias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal afasta a incidência dos critérios de extinção previstos no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos objetivos para reconhecimento da ausência superveniente de interesse de agir; e (iii) determinar se caberia a suspensão do processo para adoção de providências administrativas em vez da extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184/STF distingue o valor mínimo fixado pelo ente federativo para aferição do interesse de agir no ajuizamento da execução fiscal dos critérios de utilidade processual aplicáveis ao prosseguimento de execuções já judicializadas.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece hipótese objetiva de extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando o feito permanece sem movimentação útil por mais de um ano antes da citação do executado ou quando, após a citação, não são localizados bens penhoráveis.

A legislação municipal que fixa parâmetro para o ajuizamento da execução fiscal não impede a incidência dos critérios supervenientes de eficiência processual previstos no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A execução fiscal permaneceu por período superior a um ano sem movimentação útil e sem a realização de citação válida da parte executada, apesar das oportunidades concedidas ao Município para regularização da relação processual.

A manifestação da Fazenda Pública ocorreu apenas após intimação específica para se pronunciar sobre a incidência do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, evidenciando a paralisação injustificada do feito.

A extinção decorre da ausência superveniente de interesse de agir caracterizada pela inutilidade da prestação jurisdicional diante da inércia processual prolongada, e não da falta de adoção de medidas administrativas prévias.

A suspensão do processo para providências administrativas mostra-se inadequada quando já configurados os pressupostos objetivos de extinção previstos no precedente vinculante do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A manutenção da sentença observa o princípio constitucional da eficiência administrativa e a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal não afasta a incidência dos critérios de extinção superveniente previstos no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 para execuções já judicializadas.

Configura ausência superveniente de interesse de agir a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 que permanece por mais de um ano sem movimentação útil e sem citação válida do executado.

A paralisação injustificada do processo por período superior ao limite fixado pelo Tema 1.184/STF autoriza a extinção do feito independentemente da adoção posterior de providências administrativas pelo ente exequente.

A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza o princípio da eficiência administrativa na tramitação das execuções fiscais de reduzida perspectiva de satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia instaurada em face da respeitável sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de interesse processual, à luz da Resolução nº 547 do CNJ.

Após detida análise do arcabouço normativo e da recente evolução jurisprudencial sobre o tema, peço vênia para
divergir do voto proferido pelo Relator
, Desembargador Robson Luiz Albanez.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ à lide, sob o argumento de que o referido ato normativo não pode retroagir para atingir execuções ajuizadas sob a égide da legislação anterior. Invoca a autonomia tributária do ente federado, asseverando que tanto o Tema 1.184/STF quanto a Resolução 547 preservam a competência municipal para definir o conceito de “baixo valor” — fixado, no caso concreto, pelo art. 218 do Código Tributário Municipal (8 UPFMC). Defende que o Judiciário não pode cercear o acesso à justiça ignorando o parâmetro local. Aduz, subsidiariamente, que os requisitos para a extinção não foram preenchidos, visto que o processo não permaneceu paralisado por mais de um ano sem diligências frutíferas, tornando a decisão terminativa prematura. Por fim, argumenta que, em atenção à “justa transição” prevista no item 3 do Tema 1.184, caberia ao magistrado oportunizar a suspensão do feito para providências administrativas, em vez de extingui-lo sumariamente.

Em seu voto, o Relator determinou a nulidade do
decisum
terminativo por entender que a aferição da utilidade processual deve observar o parâmetro de dispensa previsto na lei local. Uma vez que o montante do débito objeto da presente execução ultrapassa o teto estipulado pela legislação do Município de Colatina, reconheceu-se a subsistência do interesse processual para o prosseguimento do feito.

Divergindo da conclusão alcançada pelo eminente Relator, entendo que a execução fiscal em apreço enquadra-se nas balizas de extinção por falta de interesse de agir delineadas pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. Conforme se demonstrará adiante, o suporte fático dos autos preenche os requisitos para o encerramento do feito, independentemente do patamar fixado pela lei local.

A existência de legislação municipal fixando teto inferior ao patamar de R$10.000,00 para o ajuizamento não obsta a extinção amparada na Resolução nº 547/2024 do CNJ. Isso ocorre porque a norma local disciplina o interesse de agir no nascedouro da ação, ao passo que o regramento do Conselho Nacional de Justiça regula o prosseguimento de execuções já judicializadas. A referida Resolução estabelece um critério objetivo de utilidade da prestação jurisdicional em dois cenários: (a) paralisia do feito por mais de um ano antes da citação; ou (b) não localização de bens penhoráveis após o ato citatório. Trata-se de baliza de eficiência voltada à racionalização de demandas infrutíferas.

Meu entendimento fundamenta-se na tese firmada pelo STF no Tema 1.184, segundo a qual:

“(...) valor de R$10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal
, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. (...).”.
Sem grifos no original.

Portanto, independentemente do valor de alçada definido pelo Município, se a execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 tramitar por mais de 01 (um) ano e não houver movimentação útil nem citação do executado
ou
, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, impõe-se a sua extinção por falta de interesse de agir superveniente.

In casu
, o exame do acervo probatório revela que a relação processual não se aperfeiçoou, ante a ausência de citação válida da parte executada, conforme demonstra o despacho de ID 16691771, datado de 17/06/2020. Após, o Município foi instado a regularizar a triangularização passiva em mais de uma oportunidade, permanecendo, contudo, inerte. Somente após ser intimado para se manifestar especificamente sobre a incidência do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/CNJ é que a Fazenda Pública peticionou nos autos, em 17/09/2024 (ID 16691778).

Diante desse cenário, a hipótese amolda-se perfeitamente aos critérios objetivos de extinção estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, uma vez que restaram configuradas, cumulativamente, a inércia processual por período superior a um ano e a ausência de citação da parte executada.

Por fim, impõe-se esclarecer que o fundamento da extinção não reside na falta de providências administrativas prévias por parte da Municipalidade, conforme facultado pelo Tema 1.184/STF, mas sim na desídia processual já consumada. Portanto, não se justifica o pedido de suspensão do feito, uma vez que a paralisação injustificada por prazo superior ao limite legal já exauriu a utilidade da prestação jurisdicional.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença de extinção, em estrita observância ao princípio da eficiência e ao precedente obrigatório do STF.

Ante o exposto,
divirjo do Relator
para negar provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da r. sentença do id 16691780 que julgou extinta a execução fiscal, de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse processual.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
não é aplicável o Tema nº 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais propostas antes do julgamento do RE nº 1.355.208/SC (19/12/2023);
(ii)
o Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 2.805/1977) estipula o valor mínimo para cobrança judicial de débitos tributário de 08 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina – UPFMC; e
(iii)
o Município possui autonomia para cobrar seus créditos de pequeno valor, sendo aplicável o Tema nº 109/STF (RE nº 591.033/SP).

Pois bem.

O STF, no Tema nº 1.184 de Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, fixando a tese de que:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O aresto (RE nº 1.355.208) restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Em razão do referido julgamento pelo Excelso Pretório, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, e autoriza a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), somadas as execuções propostas em face do mesmo executado, respeitada a competência de casa ente federado e mediante observância dos seguintes requisitos:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º Para aferição do valor previsto no §1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

À luz dessas premissas, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ostenta
aplicabilidade subsidiária
, com incidência apenas quando não houver legislação específica do ente público que fixe um limite mínimo para o ajuizamento das ações, já que deve ser respeitada a
competência constitucional de cada ente federado.

No caso, o Código Tributário Municipal de Colatina (Lei Municipal nº 2.805/1977), no art. 218, estabelece que o valor mínimo para a cobrança judicial de crédito fiscal é de 08 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina - UPFM:

Art. 218 Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 08 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina - UPFMC, em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não consta dos autos, nem foi localizada em consulta a legislação municipal, o valor da Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina – UPFM à época do ajuizamento da presente execução fiscal (2019). Todavia, no exercício de 2017 tal valor representava o equivalente a R$ 867,28, conforme art. 1º do Decreto Municipal nº 19.405/2016
[1]
, e no exercício de 2020 tal valor representava o equivalente a R$ 941,20, conforme art. 1º do Decreto Municipal nº 23.539/2019
[2]
. E o valor indicado na CDA nº 0010859/2018 é de R$ 1.610,61 (um mil, seiscentos e dez reais e sessenta e um centavos) (id 16691759).

Ou seja, o valor do débito objeto da presente execução fiscal supera o limite estabelecido na legislação municipal, o que evidencia o interesse de agir neste caso específico.

Assim, considerando a existência de legislação municipal que prevê a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas do Município, em valor distinto daquele estabelecido pelo STF e pelo CNJ, o entendimento firmado pelos referidos órgãos não se aplica à situação sob exame, devendo prevalecer o disposto na legislação municipal.

Inclusive, a extinção da execução fiscal importa em violação da
ratio decidenci
do Tema nº 1184 de Repercussão Geral, e da Resolução CNJ nº 547/2024.

Não há como pretender classificar como irrisório o valor e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito, sob pena de violação da competência constitucional do Município insculpida no art. 18 c/c art. 30, inciso I, da CR/88.

Cite-se que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “
A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988, e art. 172, do CTN)
” (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1. "Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)" (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (REsp n. 1.228.616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 24/2/2011)

No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp nº 1.614.830/MG, pela eminente Ministra Assusete Magalhães (DJE 18/03/2020)

Evidencia-se, nesse diapasão, o interesse de agir e a diligência do Município no intento de obter a satisfação do crédito tributário, sendo certo que extrapola a competência do Poder Judiciário questionar a via utilizada pela Administração Pública para este fim ou imiscuir-se de sua atuação alegando deficiência de política pública.

A interferência do Poder Judiciário na arrecadação fiscal do executivo municipal constitui, inclusive, violação ao pacto federativo.

Incumbe à Administração avaliar a conveniência e oportunidade da cobrança judicial de seus créditos, sendo vedada a atuação substitutiva do Poder Judiciário nesse juízo discricionário, salvo quando houver expressa determinação legal de extinção, o que não se verifica no caso concreto.

Colacionam-se os precedentes deste Tribunal a corroborar o entendimento ora apresentado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de ausência de interesse de agir, devido ao baixo valor da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa definir se a extinção de execução fiscal por baixo valor, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, desconsidera legislação municipal específica que fixa valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que respeitada a competência de cada ente federado para definir critérios próprios quanto ao valor mínimo de ajuizamento, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de baixo valor, com parâmetros gerais aplicáveis na ausência de legislação específica do ente federado. No caso, o limite fixado é de R$10.000,00, salvo disposição contrária do ente federado.

5. O Município de Guaçuí possui legislação específica (Lei Municipal nº 4.092/2015), que fixa o valor mínimo de 200 UFG (Unidade Fiscal de Guaçuí) para ajuizamento de execuções fiscais. O valor da dívida em execução supera o mínimo legal municipal, demonstrando a observância aos critérios locais.

6. A extinção do processo executivo, de ofício, desconsiderou o critério legal municipal e a prerrogativa do ente federado de definir parâmetros próprios, afrontando a competência legislativa do Município e violando a ratio decidendi do Tema 1184 do STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. (TJES, 5000204-36.2019.8.08.0020, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, considerando o baixo valor da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução fiscal deve ser extinta em razão do valor da dívida ser inferior ao limite estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) verificar se a legislação municipal, que estabelece um valor mínimo específico para o ajuizamento de execuções fiscais, prevalece sobre o parâmetro nacional fixado pela Resolução CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, define que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, considerando o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado para estabelecer critérios próprios sobre o valor mínimo de ajuizamento.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção das execuções fiscais de baixo valor quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, após a citação, não forem localizados bens penhoráveis, sendo fixado o montante de R$10.000,00 como parâmetro mínimo para ajuizamento, salvo disposição específica do ente federado.

5. O Município de Alegre possui legislação própria (Lei Municipal n° 3.458/2017) que estabelece um valor mínimo de 167 UFMA (Unidade Fiscal do Município de Alegre) para a judicialização de execuções fiscais, o que corresponde a R$557,28 à época do ajuizamento.

6. Considerando que o valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em cobrança era de R$619,25, a execução fiscal atende ao critério estabelecido pela legislação municipal, prevalecendo o parâmetro local sobre o limite fixado pela Resolução CNJ para os entes sem norma específica.

7. A ausência de um dos requisitos cumulativos necessários para a extinção da execução fiscal — especificamente o valor mínimo de ajuizamento conforme a legislação municipal — inviabiliza a extinção do feito, tornando desnecessário o exame dos demais requisitos.

8. É prematura a extinção do processo executivo sem a comprovação, pelo Município, das condições exigidas pelo Tema 1184 do STF para o prosseguimento da execução, impondo-se a anulação da sentença e a intimação do ente público para que comprove o cumprimento dos requisitos procedimentais para a propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. (TJES, 5001005-69.2020.8.08.0002, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 11/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. [...]. 2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF.

3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência.

4. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF.

5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, 5000011-67.2015.8.08.0050, Quarta Câmara Cível, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 15/07/2024)

Por consequência, é nula a r. sentença.

Em face do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença objurgada e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

[1]
Conforme consta em
https://guarapari.camarasempapel.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/1483366717_Edicao_669_assinado[1].pdf?identificador=34003500340036003A004C00#:~:text=dr%C3%A3o%20Fiscal%20do%20Munic%C3%ADpio%20de%20Colatina%20de,e%20quarenta%20e%20um%20centavos)%20ser%C3%A1%20utilizada
, a UPFMC - Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina para o exercício de 2017 era de R$ 108,41 (cento e oito reais e quarenta e um centavos).

[2]
Art. 1º Fica fixado em R$ 117,65 (cento e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) o valor da Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina – UPFMC, para o exercício de 2020.

Sessão Presencial do dia 16/06/2026

Voto - Desembargador Eder Pontes da Silva

Rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
.